Tribunal: TJDFT
Processo: 0713670-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JAVAE-ENGENHARIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em postulação autuada sob o no 0000274-67.2015.8.07.0001, proposta por ATHENA ENGENHARIA LTDA em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de suspensão do feito por prejudicialidade externa. Em suas razões recursais, narra que a execução proposta visava a cobrança de dois cheques emitidos como princípio de pagamento de contrato firmado entre as partes. Acrescenta ter proposto, paralelamente, pretensão de conhecimento requerendo a anulação dos títulos executivos (autos no 0736985-25.2018.07.0001, em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília). Esclarece que foi proferida sentença de mérito nestes autos julgando procedente seu pedido para, entre outros aspectos, devolver os cheques que embasaram a execução, no prazo de 15 dias. Afirma que o prosseguimento da execução, com a prática de atos constritivos de seu patrimônio, tem aptidão para causar danos também a terceiros de boa-fé. Sustenta que o artigo 921, I, autoriza a suspensão da execução quando depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Defende que os títulos de crédito cuja devolução foi determinada são os mesmos que embasam a execução. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o prosseguimento da execução até o trânsito em julgado dos autos no 0736985-25.2018.07.0001. Comprovante de recolhimento das custas no id 16318977 – p. 1. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças obrigatoriamente previstas no artigo 1.017 do novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese sob exame e tomando por base a escassa documentação juntada, percebe-se que a execução no 0000274-67.2015.8.07.0001 e a postulação anulatória no 0736985-25.2018.07.0001 apresentam em comum a mesma questão de fundo: o contrato de alienação de lotes firmado entre as partes (e os cheques utilizados como parte do pagamento da dívida). Portanto, a multiplicidade de demandas exige a condução minimamente uniforme da questão. Ainda que as regras de definição de competência no primeiro grau de jurisdição justifiquem a tramitação da demanda anulatória e da execução de título extrajudicial em varas distintas, o fato é que as soluções dadas na execução e no pedido anulatório não podem ser contraditórias ou discrepantes. Segundo abalizada doutrina: Quase sempre a prejudicialidade gera conexão de causas em virtude da causa comum ou da identidade de objeto que se apura entre a causa prejudicial e a prejudicada. Em tal situação, e sendo a questão prejudicial da competência do mesmo juiz da causa prejudicada, ainda que figure em outro processo, nenhuma razão lógica ou jurídica existe para aplicar-se o disposto no artigo 313, V. (...) Muitas vezes, porém, a prejudicialidade externa não enseja oportunidade de reunir os dois processos, na forma do art. 55, §1o, pois poderá ocorrer que (a) a competência seja diferente em caráter absoluto. (...) É claro que em todos esses casos o julgamento único dos processos encontrará obstáculo intransponível, dando ensejo à suspensão da causa prejudicada, para aguardar-se a solução da prejudicial, nos termos do art. 313, V, a. (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 57 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 729-730). (grifou-se) No mesmo sentido, há elucidativo voto do Min. Luis Felipe Salomão no REsp 1.190.525-SP: Ainda que a conexão seja constatada a partir do exame do direito material deduzido em juízo, ela é fato jurídico processual, que produz relevantes efeitos, impondo a reunião das causas no mesmo juízo, expurgando, desta maneira, julgamentos divergentes sobre a mesma situação jurídica material, evitando desigualdades. (...) Nesse ponto, mister salientar, que a suspensão do processo, para esses casos, possui pressuposto negativo. Noutras palavras, o processo apenas será suspenso se não for possível a reunião das causas pendentes em um mesmo juízo. A reunião dos processos é a regra, nascida do vínculo de dependência (prejudicialidade ou preliminaridade), excepcionada tão somente pela regra de competência absoluta. Nesses termos, a suspensão de um dos processos ocorrerá apenas quando impossível a reunião dos conexos para processamento e julgamento simultâneos. (grifou-se) Dessa forma, se as causas se fundamentam em fato comum, mas as regras de competência inviabilizam o julgamento conjunto, é prudente que as soluções dadas não sejam contraditórias. É certo que a legislação processual estabelece mecanismo específico para sobrestar a execução (a concessão de efeito suspensivo aos embargos, que pressupõe a prestação de garantia por penhora, depósito ou caução suficientes artigo 919, §1o, do NCPC). Todavia, se foi proferida sentença de mérito em demanda de conhecimento que determinou expressamente que fossem devolvidos os títulos de crédito dados em pagamento e que aparentemente aparelharam a execução, não se justifica a continuidade de um feito executivo para satisfação de uma dívida inexistente. Além disso, “nada obstante a autonomia dos títulos de crédito, não tendo ele circulado, eventuais vícios subjacentes à causa de sua emissão são matérias oponíveis ao credor” (Acórdão 1156962, 07196708420188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todo esse cenário aponta a necessidade de sobrestamento da execução em razão da potencial prática de medidas expropriatórias ou constritivas pelo juízo singular, ao menos até a manifestação do órgão colegiado, evitando a adoção de medida irreversível. Não se justifica, contudo, a suspensão da execução até o trânsito em julgado do processo de conhecimento, mas do julgamento de mérito do agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar para determinar o sobrestamento da execução, ao menos até o julgamento colegiado recurso destes autos. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator